Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708739-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN APELADO: AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, SUELY MARIA DE SOUSA, MARCELA MALHEIROS DE MELO, ELISABETE FERNANDES FONTELES, VANDERLEI DIAS SOARES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID 46186263), interpostas pelos Réus, SKALA CONSTRUTORA EIRELI – ME e Outros, em face da sentença extintiva (ID’s 46186196 e 46186202), proferida e integrada em sede de julgamento de embargos de declaração pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou o pedido procedente, nos autos da ação de ressarcimento, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. No dia 29/06/2023, o advogado JOÃO PAULO DE LIMA SENISE (OAB/DF n. 65.191), representante processual do Réu VANDERLEI DIAS SOARES, juntou: (i) termo de renuncia dos poderes outorgados por esta parte processual no dia 10/10/2020; (ii) cópia de mensagem de aplicativo de celular possivelmente comunicando a renuncia; e (iii) email com comunicação similar, em tese, endereçado ao mesmo Réu (ID’s 48462064; 48462066 e 48462065). É o relato do necessário até este momento processual. DECIDO. Com efeito, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”, nos termos do art. 112, caput, do CPC. No caso em tela, compulsando os autos, constata-se que na procuração em comento (ID 46186021), inexiste, na qualificação deste Réu, dados referentes aos seus número de telefone e endereço eletrônico (email). Ademais, neste instrumento de mandato é consignado: “e-mail não informado”. Por conseguinte, impende-se a intimação do advogado deste Réu para aferir a efetividade da renúncia supra, em razão de ser ônus da prova do causídico a comprovação da notificação ao seu cliente. O quê não se verifica até este momento. Diante do exposto, intimem-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o advogado JOÃO PAULO DE LIMA SENISE (OAB/DF n. 65.191), para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que o Réu VANDERLEI DIAS SOARES foi efetivamente notificado sobre a renúncia em comento, nos termos do art. 933, caput, do CPC. Advirto este causídico que a não comprovação ensejará a manutenção da sua representação processual e a expedição de ofício à c. Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a possibilidade de infração disciplinar de abandono a causa sem justo motivo, de acordo com o art. 34, XI, da Lei n. 8.906/1994. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023 16:03:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador